Tribunal: TJMT
Processo: 1007126-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007126-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SARAH NUBIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 714.873.791-53 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL – MESMO CONTRATO – CONEXÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DO APELO – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da tese de da incompetência do Juízo
a quo
para julgar a demanda, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

Diante de Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional de Contrato, fundados no mesmo contrato, deve ser reconhecida a conexão para reuni-las, evitando decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SARAH NÚBIA PEREIRA DE SOUZA contra o acórdão de ID no 8059754 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1007126-51.2018, desproveu o apelo apresentado em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora embargado.

Em suas razões de ID no 8236730, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, pois a sentença extintiva de primeiro grau não observou o prazo concedido para recolhimento das custas e que também não foi apreciada a matéria relativa à competência.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo integralmente o apelo apresentado.

Em contrarrazões de ID no 8308154, o embargado refuta
in totum
as alegações da parte embargante, requerendo a rejeição do recurso apresentado.

Em acórdão de ID no 10985451, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial no ID no 14075496, sem contrarrazões conforme certidão de ID 17561957, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça negou seguimento em decisão de ID no 18275978, sendo apresentado Recurso de Agravo para o STJ em ID no 21733966 e o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID no 189957672, conheceu-o, dando provimento para anular o acórdão de ID no 10985451, declarando a sua omissão acerca da incompetência do Juízo
a quo
para julgar a demanda, determinando que outro seja proferido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Vê-se das razões recursais que o embargante pretende o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, a incompetência do Juízo
a quo
para julgar a demanda.

Pois bem.

Compulsando as razões dos embargos de declaração e seguindo determinação do c. STJ, verifico a existência do vício de omissão nos acórdãos que desproveram os Recursos de Apelação Cível e Embargos de Declaração no 1007126-51.2018, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

A parte apelante, ora embargante, sustenta a incompetência do Juízo
a quo,
2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, para processar e julgar a presente Ação de Revisão Contratual, em razão de que o apelado, ora embargado, ter distribuído anteriormente uma Ação de Busca e Apreensão perante a 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, fato que ensejaria conexão entre os feitos, sendo este juízo prevento para julgar ambos os feitos.

Assiste razão à parte embargante.

Tratando-se de
Ação de Revisão Contratual no 1007126-51.2018.8.11.0041, distribuída para a 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital em 20.03.2018
e de
Ação de Busca e Apreensão no 1003428-37.2018.8.11.0041, distribuída para a 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital em 16.02.2018
, fundamentadas no mesmo contrato, deve ser reconhecida a conexão entre elas, fins de evitar decisões contraditórias, nos termos dos arts. 55 e 105, do CPC,
in verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

A norma do art. 55 do CPC, que prevê o julgamento simultâneo de ações conexas, deve ser observado quando o julgamento, em separado, puder causar prejuízo à parte e a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

Nelson Nery Júnior e Rosa Mana de Andrade Nery ensinam:

"
a reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença. Se uma das ações já está finda não há o perigo de decisões conflitantes, razão pela qual descabe a reunião dos processos por conexão, por falta de interesse processual
" (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante 10a. Ed., São Paulo Ed. RT, 2008, p 362).

No caso vertente verifica-se a identidade da causa de pedir remota, elemento suficiente para que se caracterize a conexão de ações.

Veja que a Ação de Busca e Apreensão, tem por finalidade apreender o veículo, mas se arrima no contrato de financiamento firmado entre as partes.

Por outro lado, a Ação Revisional tem por finalidade revisar justamente o contrato de financiamento que sustenta a pretensão formulada na ação de busca e apreensão.

Trata-se da discussão sobre o mesmo contrato, o que impõe reconhecer que a causa de pedir remota das ações giram em torno do mesmo negócio jurídico.

A jurisprudência desta corte se posiciona no mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DEPÓSITO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXISTÊNCIA DE CONEXÃO - COMUNHÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR REMOTA - REUNIÃO DOS PROCESSOS
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO - DESCABIMENTO - MORA DO DEVEDOR - SÚMULA 380 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato cumulada com depósitos se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.
O simples ajuizamento de uma ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, com a liminar correspondente, certo que houve a necessária constituição em mora. Inteligência da Súmula 380 do STJ.Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”

“BUSCA E APREENSÃO
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL
– NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.A conexão atribui ao órgão jurisdicional uma competência absoluta, portanto, pode o magistrado conhecer de ofício desta alteração, nos termos do art. 105, do CPC.As decisões proferidas pelo Juiz incompetente, em razão da conexão, devem ser anuladas, devendo ser apreciadas pelo Juízo prevento, evitando-se a existência de decisões conflitantes.Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.”

De igual modo, como se tratam de juízos com competência territorial e material idêntica, a prevenção é determinada pelo registro ou a distribuição da petição inicial, de acordo com o art. 59, do CPC:

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Nestas circunstâncias, considerando que o primeiro registro válido ocorreu nos autos da Ação de Busca e Apreensão distribuída perante a 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, tornou-se prevento o juízo daquela vara para processar e julgar ambos os feitos.

A respeito, cita-se a jurisprudência do c. STJ:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. IDENTIDADE DE OBJETO. 1. A teor do art. 103 do CPC, ‘reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir’. 2. Havendo identidade no objeto mediato - no caso, o mesmo contrato de mútuo -, prudente a reunião das ações, a fim de que sejam decididas simultaneamente, evitando decisões contraditórias. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante
”. (STJ – CC 110.996/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 23.3.2011, DJe 29.3.2011).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO RECONHECIDA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO
”. (STJ – AgRg no REsp 1190940/SP, REl. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma. J. 17.8.2010, DJe 10.9.2010).“
Conflito de competência. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento. Ação de busca e apreensão. Existência de conexão. Comunhão entre a causa de pedir remota. Reunião dos processos. - Deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota. - Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. Conflito de competência conhecido para declarar o juízo suscitado competente
”. (STJ – CC 49434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 8.2.2006, DJ 20.2.2006, p. 200).

Diante do exposto, resta esclarecida a omissão apontada pela parte embargante. fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão,

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS
para esclarecer a omissão apresentada,
alterando o julgamento do apelo cível apresentado pelo ora embargante, provendo-o para reconhecer a conexão entre os feitos, anular a sentença combatida e determinar a remessa dos autos da Ação de Revisão Contratual no 1007126-51.2018.8.11.0041 para a 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024